Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AUTORIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à procedência dos pedidos iniciais, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não se verificando a nulidade apontada. Preliminar rejeitada.

2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar suscitada de ofício.

3. Considerando que parte das razões trazidas em sede de apelação não foram previamente apresentadas no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.

4. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

5. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço. Do arcabouço probatório, é possível concluir que a demora para autorização do tratamento médico da autora que necessitava de cuidados de urgência, configura falha na prestação do serviço.

6. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada não apenas se caracterizou como inadimplemento contratual, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, os quais têm natureza in re ipsa, por decorrerem do próprio evento danoso.

7. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

7.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra elevado, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora. Minoração incabível.

8. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Preliminares de inadequação da via eleita e de inovação recursal suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.